Tribunal: TJPA
Processo: 0802479-29.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802479-29.2024.8.14.0000

PACIENTE: NALBERTO LOPES DA SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGO 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DO AVISO DE MIRANDA. INCABIMENTO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL OU DA AÇÃO PENAL.

INVIABILIDADE.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MEDIDA EXTREMA
.
PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a ilegalidade apontada na prisão em flagrante do paciente resta prejudicada, diante da homologação do ato pelo Juízo
a quo
, o qual não vislumbrou nenhum vício material ou formal a ser sanado. Dessa forma, com a conversão da prisão em flagrante em preventiva,
eventuais vícios existentes no referido ato encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão
; isto porque, o decreto da prisão cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a suposta irregularidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

2. A custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública.
Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

3. Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 11 de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
NALBERTO LOPES DA SILVA PEREIRA
, contra ato do Douto Juízo de Direito Plantonista da Comarca de Itaituba/Pa, nos autos do processo nº

0801032-31.2024.8.14.0024.

Consta da impetração, que o paciente fora preso em flagrante por ter supostamente cometido o crime de homicídio. Após audiência de custódia, na qual houve o efetivo reconhecimento de nulidade do flagrante, o juízo procedeu à conversão em preventiva.

Aduz, que não houve flagrante, conforme reconhecido judicialmente em audiência. Ou seja, não havia, no momento da prisão, nenhuma circunstância que ligasse o paciente ao cometimento do delito.

Afirma que se a pessoa presa não está e nem acabou de cometer o crime, não foi perseguida logo após, e nem foi encontrada com objetos que fizessem presumir ser ela a autora, a única conclusão possível que não havia, no momento da ação estatal, nenhum indício de autoria. O próprio fato de não se reconhecer o flagrante em si já decota o pressuposto básico do art.312, CPP, qual seja o indício suficiente de autoria.

Assevera que o próprio relaxamento do flagrante não poderá conduzir à prisão preventiva. Se não havia qualquer indício de autoria apto a justificar a prisão em flagrante, menos ainda haverá para justificar a medida cautelar extrema.

Esclarece que, uma vez que o flagrante não fora homologado e, consequentemente, relaxado, os atos posteriores também carregarão a mácula dos vícios iniciais. Especialmente quando se considera que não houve a menor das diligências investigativas, tendo toda a dinâmica se baseado em denúncia anônima.

Ressalta a ocorrência de
nulidade do flagrante por ausência do aviso de Miranda
, tendo os policiais feito com que o paciente se autoincriminasse sem registrarem qualquer aviso sobre seus direitos constitucionais. De certo que esta nulidade também impede a decretação da prisão preventiva.

Alega que a
decisão que converteu o flagrante ilegal em prisão preventiva
não poderá se sustentar, dado que
feito de forma genérica
. Ao que se percebe, na decisão, é que, afora menções ao próprio texto legal, e de conceitos vagos e genéricos acerca das hipóteses de cabimento da medida prisional, não há qualquer menção em relação aos fatos, em concreto, a fim de motivar e justificar a incidência de medida tão extrema.

Dessa maneira, requer,
ipsi litteris, “
seja recebido, conhecido e provido a presente ação constitucional de caráter penal e de procedimento especial para, LIMINARMENTE, conceder ordem de HABEAS CORPUS em favor do paciente fazendo cessar o constrangimento ilegal gerado, com a consequente determinação de TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL (ou ação penal, caso a denúncia já tenha sido recebida pelo juízo quando da análise do presente writ) E REVOGAÇÃO DA PRISÃO, com expedição de ALVARÁ DE SOLTURA.”

Na data de 26.02.2024, indeferi a liminar pleiteada, solicitei informações a autoridade apontada como coatora e, após, ao Ministério Público para manifestação.

As informações oram prestadas pelo Magistrado a quo em 28.02.2024, através do Ofício nº 005/2024 – GJ, que esclareceu:

“(...) Em um primeiro momento, cumpre informar que foi instaurado Inquérito Policial em decorrência da lavratura de Auto de Prisão Em Flagrante Delito do paciente, pela prática de infração penal prevista no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro. O fato criminoso ocorreu em 19 de fevereiro de 2024. (ID. 109324326)

Diante da comunicação a este Juízo do APFD, foi designada realização de audiência de custódia para o dia 21 de fevereiro de 2024, momento em que houve a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva em desfavor do paciente. (ID 109412455)

O paciente se encontra custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Itaituba/PA – UCRI.

A Autoridade Policial, no Relatório Final em 27/02/2024, promoveu o INDICIAMENTO formal do paciente pela prática de crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, fazendo acostar aos autos o laudo - exame pericial em uma arma de fogo e em um estojo calibre .28, laudo de exame de corpo de delito do paciente e três vídeos nos quais o paciente assume a autoria delitiva. (ID. 109800764)

Diante da conclusão do Inquérito Policial, os presentes autos foram encaminhados ao Ministério Público para que se manifeste acerca do oferecimento da denúncia ou no que entender de direito.

Em 22 de fevereiro do ano em curso, a Defensoria Pública do Estado do Pará impetrou o competente HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR E DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL em favor de NALBERTO LOPES DA SILVA PEREIRA. (...)”.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, se manifesta pelo conhecimento do habeas corpus impetrado em favor de Nalberto Lopes da Silva Pereira, e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
nulidade da prisão em flagrante por ausência do Aviso de Miranda
.

Pugnou pelo trancamento do inquérito policial ou da ação penal.

Afirma que a prisão é ilegal em razão da
ausência de fundamentação no decreto preventivo
.

Por fim, pleiteia a
substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

Quanto a alegação de
nulidade da prisão em flagrante por ausência do Aviso de Miranda
, vejo que não merece guarida.

Com efeito, é cediço que a ilegalidade apontada na prisão em flagrante do paciente resta prejudicada, diante da homologação do ato pelo Juízo
a quo
, o qual não vislumbrou nenhum vício material ou formal a ser sanado.

Dessa forma, com a conversão da prisão em flagrante em preventiva,
eventuais vícios existentes no referido ato encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão
; isto porque, o decreto da prisão cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a suposta irregularidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

Ademais o “Aviso de Miranda”, como ficaram conhecidos os chamados “Miranda Rights”, de origem norte-americana, se correlaciona com o direito fundamental do acusado a permanecer em silêncio e não produzir prova contra si mesmo (“nemo tenetur se detegere”).

Do que se depreende dos autos, as declarações prestadas pelo acusado em sede policial não foram utilizadas exclusivamente para a decretação da medida extrema.

Outrossim, consultando o Processo de origem nº 0801032-31.2024.8.14.0024 no PJE -1º Grau, observo que na audiência de custódia, após sua qualificação,
o Magistrado
a quo
disse ao paciente que ele teria o direito de permanecer calado
, tendo o ora acusado permanecido em silêncio, não havendo, portanto, nulidade a ser sanada.

Pleiteou ainda, pelo
trancamento da Ação Penal
.

Contudo, que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“O trancamento da ação penal e da investigação policial é medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano.”
(RHC n. 182.481/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 7/12/2023.)

Ademais, ainda que assim não fosse, inviável seria na via estreita ora eleita, que não consente com análise aprofundada de provas, certificar a alegação do paciente de que houve nulidade do flagrante e que as provas juntadas aos autos são imprestáveis para o processo.

É evidente, por conseguinte, que pretende utilizar-se da presente via para exame probatório aprofundado, o que é incompatível com a natureza do presente remédio.

Já quanto a alegação de
ausência de fundamentação no decreto preventivo
, também não merece prosperar.

Observo que Magistrado
a quo
fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, ancorado nos requisitos do art. 312, do CPP:

“(...) Prisão preventiva A prisão preventiva é uma espécie de medida cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, em decorrência de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal. Para o deferimento da medida, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) prova da materialidade e de indícios de autoria ( fumus comissi delicti) – art. 312, caput, do CPP; b) perigo do estado de liberdade (periculum libertatis) – art. 312, caput, do CPP; c) adequação da hipótese de admissibilidade – art. 313 do CPP; d) motivação expressa para a não substituição da medida extrema por cautelar diversa da prisão – art. 282, §6º, do CPP; e e) motivação expressa acerca da contemporaneidade do periculum libertatis – art. 312, § 2º, e art. 315, § 1º, ambos do CPP. Todos esses requisitos não podem ser analisados com base em valores jurídicos abstratos e sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão, devendo a motivação demonstrar a necessidade e a adequação da medida imposta, em observância ao art. 20 da LINDB. a) Prova da materialidade e de indícios de autoria (fumus comissi delicti) A prova da materialidade e de indícios de autoria (fumus comissi delicti) corresponde à materialidade e ao indício suficiente de autoria. Quanto à materialidade delitiva, é necessário que haja prova, isto é, certeza de que o fato existiu, sendo, neste ponto, uma exceção ao regime normal das medidas cautelares, na medida em que, para a caracterização do fumus boni iuris, há determinados fatos sobre os quais o juiz deve ter certeza, não bastando a mera probabilidade. Já no tocante à autoria delitiva, não se exige que o juiz tenha certeza desta, bastando que haja elementos probatórios que permitam afirmar a existência de indício suficiente, isto é, probabilidade de autoria, no momento da decisão, sendo a expressão “indício” utilizada no sentido de prova semiplena (BRASILEIRO, Renato, Manual de Processo Penal, 2020, p. 942). No caso concreto, há prova da materialidade e indícios de autoria que decorrem da confissão no interrogatório pré-processual, como já analisados anteriormente. b) Perigo do estado de liberdade (periculum libertatis) O perigo do estado de liberdade deve ser entendido como um fato indicativo que a liberdade do agente poderá implicar risco à garantia da ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Deve existir um motivo imperioso que evidencie risco à tutela da prova ou à persecução penal. No tocante à prisão preventiva com base na garantia da aplicação da lei penal deve ser decretada quando o agente demonstrar que pretende fugir do distrito da culpa, inviabilizando a futura execução da pena. No caso concreto, há a necessidade da prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal porque o custodiado foi preso quando fugia em um mototáxi. Ademais, o custodiado teria escondido a arma de fogo na mata e estava com alguns pertences da vítima, o que dificultaria a prova da materialidade e da autoria delitivas. Tudo isso é indicativo que há elementos de necessidade de resguardo da aplicação da lei penal, por ora. c) Adequação da hipótese de admissibilidade.

Segundo o art. 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Também poderá será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecêla, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. No caso concreto, a suposta conduta se amolda a crime com pena superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. d) Motivação expressa para a não substituição da medida extrema por cautelar diversa da prisão Conforme o art. 282, § 6º, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. No caso concreto, como há delineado no fundamento pertinente ao perigo do estado de liberdade, outras medidas cautelares diversas da prisão são inefetivas porque não atingem a finalidade de proteção da aplicação da lei penal. E isso se extrai dos autos, pois supostamente o agente tentou fugir, levando consigo objetos da vítima, e escondeu a arma de fogo. e) Motivação expressa acerca da contemporaneidade do periculum libertatis Em observância aos arts. 312, §2º, 315, § 1º, ambos do CPP, na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No caso concreto, a suposta conduta ocorreu há poucos dias, sendo plenamente contemporânea a decretação da medida. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE NALBERTO LOPES DA SILVA PEREIRA e a CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. (...)”.

Na data de 21 de fevereiro de 2024, o Magistrado Plantonista, verificando o equívoco na decisão que decretou a prisão preventiva, reviu sua decisão homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente. Vejamos:

“(...) Prisão em flagrante As formalidades da lavratura do auto de prisão em flagrante foram observadas, conforme as disposições do art. 5º, LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal, bem como as disposições do Código de Processo Penal. Em cognição estritamente sumária, entendo que o flagrante se amolda às hipóteses previstas no Código de Processo Penal e foram cumpridas as formalidades legais. Especificamente, o flagrante ocorreu de acordo com as hipóteses do art. 302 do CPP, havendo aparência de tipicidade formal, e no prazo do art. 306, §1º, do mesmo CPP; realizou-se a oitiva de pelo menos duas testemunhas e dos envolvidos, além de serem oportunizadas a nota de ciência dos direitos e garantias constitucionais, a nota de culpa e as devidas comunicações. Diferentemente do que foi indicado na audiência, analisando em cognição sumária, o custodiado teria praticado o delito e, diante da informação do homicídio e de possível localização do custodiado, a polícia perseguiu e logrou êxito em sua captura em tempo não desarrazoado. Portanto, cumprido foi o art. 302 do Código de Processo Penal, na modalidade de flagrante impróprio. Para além disso, com relação à confissão em vídeo, mesmo que haja a falta do “Aviso de Miranda”, em suposta violação ao princípio da não autoincriminação, a materialidade e os indícios de autoria podem ser extraídos de fontes independentes, qual seja, do interrogatório pré-processual, dos depoimentos policiais e das fotos do corpo. Em sendo assim, eventual inconstitucionalidade do elemento de informação (vídeo), a priori, não contamina o procedimento flagrancial, sendo tratado o fato como exceção à Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Não há elementos mais robustos, por ora, que ocorrera tortura ou outro ato que macule o feito. Portanto, inexistindo vícios que possam tornar inválido o ato policial, chamo o feito à ordem, para homologar o flagrante. (...)”

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Ora, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que
a decretação da prisão mostra-se necessária, ante a periculosidade concreta do paciente e a gravidade do fato a ele imputado, tendo o juízo motivado sua decisão em elementos concretos.

In casu
, conforme informado pelo Magistrado
a quo
, o paciente teria supostamente cometido o crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro,
que
motivado por ciúmes e efeito de bebida alcoólica, efetuou dois disparos de arma de fogo, tipo espingarda, calibre 28, na cabeça do ofendido, a qual veio a óbito no local. Consta ainda que o réu foi preso em flagrante se evadindo do distrito da culpa e levando consigo os pertences pessoais da vítima.

Outrossim, os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Nessa senda, conclui-se que o encarceramento cautelar está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, daí não se pode falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 09 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2024